Tribunal: TJBA
Processo: 0500636-51.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500636-51.2015.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WILSON BORGES DA SILVA Advogado(s): EWERSON SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTOR. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. PROVA PERICIAL NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. SEGURADO READAPTADO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO COMPATÍVEL COM SUAS LIMITAÇÕES. MÉRITO. CONFIRMAÇÃO. APELO INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DE ISENÇÃO LEGAL. DEVER DE CUSTEIO DO ESTADO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.044 DO STJ. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Como narrado no relatório, tratam-se de Apelações Cíveis simultâneas interpostas pelo INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E WILSON BORGES DA SILVA contra a sentença proferida nos autos da Ação Acidentária nº 0500636-51.2015.8.05.0103, movida pelo segurado em desfavor da autarquia federal, em trâmite na 2ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Ilhéus/Ba, que julgou improcedente a ação. 2. Inicialmente, no tocante a preliminar do cerceamento de defesa, não assiste razão ao Recorrente, porquanto não se verifica a necessidade de produção de outras provas para o deslinde do feito, mormente a perícia complementar e oitiva de testemunha, pois neste caso o feito está devidamente instruído com a documentação necessária para o seu julgamento. 3. No mérito, a Autor aduziu que laborava como vendedor pracista mas, em razão de acidente de trabalho, ficou incapacitado para exercer suas atividades laborativas e habituais, razão pela qual, requer, a concessão de auxílio-doença acidentário ou, alternativamente, a aposentadoria por invalidez. 4. Sobre o quanto requerido pela parte Autora, sabe-se que o artigo 19, da Lei 8.213/91, caracteriza o acidente do trabalho como sendo o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 5. Tem-se, pois, que para a caracterização do acidente de trabalho é necessário que a doença ou lesão causada ou agravada pelo exercício de sua função laboral cause perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 6. Nos termos do art 59 da Lei 8213/91, "O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos". 7. Examinando os autos, o autor não comprovou a incapacidade para fazer jus ao restabelecimento do benefício. De acordo com o Laudo pericial no Id. 38196402, concluiu que a patologia apresentada incapacita absolutamente o autor para as atividades laborais que habitualmente exercia (com uso de motocicleta), entretanto, não o incapacitando para atividade diversa. 8. Portanto, no caso dos autos, observa-se que o requisito relativo à incapacidade laborativa não foi demonstrado, pois a prova pericial deixou claro que o autor não está incapacitado para o trabalho, mas para as atividades laborais que habitualmente exercia (com uso de motocicleta). 9. Em tempo, cumpre-me esclarecer que o ofício juntado no Id. 38196424 constatou que o autor foi readaptado pela empresa em que trabalhava em 26/02/2015, onde exerceu atividades administrativas e que permaneceu no quadro até 09/02/2018, momento do seu desligamento. Portanto, isso ocorreu após um mês de ter sido cessado seu benefício. Assim, o fato do autor ter voltado a trabalhar em funções compatíveis com suas limitações após a cessação do benefício e permaneceu trabalhando até 09/02/2018, demonstra que o mesmo encontrava-se readaptado a exercer outra função, como no caso exerceu. 10. Com efeito, como é sabido, a prova pericial tem por finalidade levar ao juiz elementos fáticos cuja verificação dependa de conhecimento técnico específico, como no caso em questão, permitindo a formação de seu convencimento. Desta forma, muito embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial apresentado, necessita de outras provas fortes o suficiente para desconstruí-lo ou, ao menos, relativizar o seu elevado valor probante, o que não ocorreu no presente feito. 11. Forte em tais motivos, após minuciosa apreciação dos elementos e particularidades do caso concreto e da conclusão contida na perícia judicial, resta evidenciado o acerto da sentença primeva ao entender pela improcedência da pretensão autoral. 12. No que diz respeito ao apelo do INSS, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.823.402/PR e nº 1.824.823/PR (Tema 1.044/STJ), pela sistemática dos repetitivos, firmou a seguinte tese: “Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.” 13. In casu, o Autor é sucumbente e beneficiário da justiça gratuita, e, de outro lado, o INSS adiantou os honorários periciais. Desse modo, incide a tese jurídica vinculante firmada pelo STJ, no sentido de que cabe ao Estado (ente federado) arcar com as despesas da perícia. 14. Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, para se determinar a observância do tema n. 1.044 do STJ, ante a obrigação do Estado em custear as despesas processuais do beneficiário da gratuidade da justiça, haja vista a improcedência dos pleitos Autorais. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 0500636-51.2015.8.05.0103, figurando como parte Apelante/Apelado INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E WILSON BORGES DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do autor e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO do INSS, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, 2023. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (MR31/15)